Tribunal: TJDFT
Processo: 0722438-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722438-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: LUDIMILA ZAMBELLI GOIS, CAMILA ZAMBELLI GOIS, CHLOE ZAMBELLI GOIS REU: NILSON DA SILVA, ACESSO CONSTRUTORA LTDA - EPP, CRISTIANE MARQUES MATOS, ALEXANDRE SOUSA DA SILVA, CHRISTIANY TEODORO DA SILVA, WILLIAM SOUSA DA SILVA ALENCAR, LUCIANA ALENCAR GUIMARAES DA SILVA, ROMULO SOUSA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUIZA MARIA CANAPARRO NOGUEIRA FAVATO D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator